Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. USO OFF LABEL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PERIGO DE DANO INVERSO. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a obrigação de fornecimento do medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Sendo a saúde direito fundamental, à vista do artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve o Estado adotar políticas públicas adequadas que garantam seu efetivo exercício.
4. No caso em exame, a agravada sofre de purpura trombocitopênica e lupus eritematoso sistêmico, com risco de sangramento em sistemas nobres, e, portanto, foi prescrito o medicamento rituximabe, o qual, porém, nos termos da respectiva bula, não se destinaria a tratar a moléstia da paciente. Contudo, existe laudo médico atestando a necessidade do medicamento, bem assim nota técnica do Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, em que se considerou a demanda pela medicação favorável, apontando evidências científicas que sustentam o pleito, o que resultaria no uso off label.
5. O fato de o medicamento não se enquadrar nas hipóteses de tratamento indicadas na bula não afasta a obrigação do Distrito Federal de fornecê-lo, pois o remédio foi indicado por médico que acompanha a agravada e foi reputado com alternativa viável pelo NAJUS, de modo que o que decidido no tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a pretensão da paciente.
6. O perigo de dano é inverso, pois a revogação da tutela provisória concedida pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da agravada, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão.
7. Recurso conhecido e não provido.